Tribunal: STJ
Processo: 1000354-47.2022.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913257 - SP (2025/0136851-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - SP463146
AGRAVADO
: NEUZA ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: YARA REGINA ARAUJO RICHTER - SP372580
GUILHERME HENRIQUE DOMINGUES - SP407582
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA E COMPRA
DE APARTAMENTO NA PLANTA. IMÓVEL ENTREGUE COM VÍCIOS CONSTRUTIVOS
E DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO APARTAMENTO DECORADO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.
FUNDAMENTAÇÃO DIFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples
transcrição de ementas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
não indica o dispositivo legal violado, ainda que para efeito da divergência
jurisprudencial. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls. 725-726 e,
em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52024667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:59:01
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 412778e4-4d36-4a85-a726-a18c69669933

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52024667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:59:01
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 412778e4-4d36-4a85-a726-a18c69669933

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913257 - SP (2025/0136851-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - SP463146
AGRAVADO
: NEUZA ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: YARA REGINA ARAUJO RICHTER - SP372580
GUILHERME HENRIQUE DOMINGUES - SP407582
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA E COMPRA
DE APARTAMENTO NA PLANTA. IMÓVEL ENTREGUE COM VÍCIOS CONSTRUTIVOS
E DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO APARTAMENTO DECORADO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.
FUNDAMENTAÇÃO DIFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples
transcrição de ementas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
não indica o dispositivo legal violado, ainda que para efeito da divergência
jurisprudencial. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls. 725-726 e,
em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e
SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão de fls. 725-
726, proferida pela Presidência desta Corte, que não conheceu de seu agravo em
recurso especial, por meio do qual buscava a reforma de acórdão assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VENDA E COMPRA DE APARTAMENTO NA PLANTA. AÇÃO AJUIZADA AO
FUNDAMENTO DE QUE O APARTAMENTO DECORADO, QUE TERIA SIDO
DETERMINANTE PARA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, NÃO CORRESPONDERIA
ÀQUELE EFETIVAMENTE ENTREGUE, O QUAL TAMBÉM TERIA APRESENTADO
Documento eletrônico VDA51640869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:32
Código de Controle do Documento: 15bbaaa9-fdcf-4c08-af6e-a5fecd7a954c

VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONDENANDO A
CONSTRUTORA E A VENDEDORA AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS
DE R$ 6.492,40 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00. Apelo
da demandante objetivando a majoração indenizatória material, a ser apurada em
liquidação. Apelação das demandadas postulando o afastamento indenizatório.
Rejeição da preliminar de falta de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões
autorais. Imóvel adquirido e entregue diferentemente do apresentado. Divergências
consideráveis ponderadas no laudo pericial que, no caso concreto, justificam as
indenizações conforme fundamentos da sentença, ante o prejuízo material
demonstrado e a efetiva violação aos direitos da personalidade. Sentença mantida.
Desprovimento dos recursos.

A decisão de fls. 725-726 não conheceu do agravo em recurso especial em
virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo
III, do Código de Processo Civil, e pela Súmula 182/ STJ.
art. 932,
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega, em síntese, que a
decisão agravada incorreu em erro ao considerar que não houve impugnação específica
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Sustentam que o
agravo em recurso especial apresentou argumentos claros e fundamentados, atacando
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, e que a decisão singular violou o
princípio da dialeticidade recursal.
Impugnação ao agravo interno às fls. 736-740, na qual a parte agravada alega
que o agravo interno não apresenta fundamentos idôneos para afastar a decisão
agravada, reiterando a ausência de impugnação específica e a incidência da
Súmula 182/STJ.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que merece prosperar o agravo interno
interposto, a fim de que sejam reconsiderados os fundamentos adotados na decisão de
fls. 725-726, uma vez que não foi adequado o não conhecimento em virtude da ausência
de impugnação específica.
Ainda assim, melhor sorte não socorre à parte agravante.
Nas razões do seu recurso especial, a parte sustenta a existência de dissídio
jurisprudencial, pretendendo a redução do valor fixado a título de danos morais, sob o
argumento de que o montante arbitrado pelo Tribunal de origem é excessivo e
desproporcional.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que, diante das
peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de
danos morais é adequado e proporcional, considerando a gravidade dos vícios
construtivos constatados no imóvel e a frustração da legítima expectativa da
consumidora (fls. 645-651).
Documento eletrônico VDA51640869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:32
Código de Controle do Documento: 15bbaaa9-fdcf-4c08-af6e-a5fecd7a954c

Contra esse acórdão, a parte agravante interpôs recurso especial, alegando
divergência jurisprudencial com relação a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais que reconheceu a improcedência da indenização a título de dano moral em
caso que, segundo alega, seria semelhante a este.
Anote-se, desde já, que a apontada divergência jurisprudencial não foi
demonstrada, haja vista que a parte se limitou a transcrever, lado a lado, as ementas dos
acórdãos recorrido e paradigma, sem a demonstração analítica das circunstâncias fáticas
que assemelham as causas, o que não atende ao disposto no artigo 1.029, § 1o, do CPC
e atrai o disposto no verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Vale notar que “[e]sta Corte já pacificou o entendimento de que a simples
transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o
cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras
da divergência entre o caso confrontado e o acórdão paradigma, mesmo no caso de
dissídio notório” (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.242.167/MA,
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
5/4/2019)
Além disso, observo que não houve indicação de nenhum artigo de lei
aplicado de maneira divergente pelo acórdão recorrido e que merecesse ter sua
aplicação uniformizada por esta Corte, razão pela qual incide o teor da Súmula 284/ STF,
quanto às referidas questões.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANO MORAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
1. "O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos
supostamente violados ou objeto de interpretação divergente, o que não
ocorreu" (AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
REsp 1.771.817/SP,
FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 3.10.2019).
2. A divergência jurisprudencial deve vir demonstrada pelo cotejo analítico
entre acórdãos recorridos e paradigmas que tenham a mesma base fática,
sem o que dela não se conhece.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.894.777/SC,
Gallotti, Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2022.

De todo modo, vale destacar que esta Corte adota orientação no sentido de
que a revisão do valor da indenização fixada a título de danos morais somente se revela
possível em hipóteses nas quais o valor fixado for irrisório ou exorbitante. A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA51640869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:32
Código de Controle do Documento: 15bbaaa9-fdcf-4c08-af6e-a5fecd7a954c

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a condenação por danos morais em razão de descontos
não autorizados em conta bancária.
2. A decisão agravada considerou que a indenização por danos morais foi
devidamente fundamentada, com base na falta de segurança da instituição
financeira, que resultou em abalo moral à parte agravada.
3. O valor da indenização foi fixado em R$ 10.000,00, considerado proporcional
e razoável pela instância ordinária, não sendo passível de revisão por não ser
irrisório ou exorbitante.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por danos morais
tem amparo legal, considerando que os descontos tiveram origem em contrato lícito e
sem má-fé da instituição bancária.
5. Outra questão em discussão é se o valor arbitrado a título de danos morais
extrapola a jurisprudência consolidada do STJ.
III. Razões de decidir
6. A instância de origem concluiu que houve dano moral, pois a parte agravada
teve valores descontados sem anuência, configurando abalo moral indenizável.
7. A revisão do valor da indenização por danos morais só é possível se for
irrisório ou exorbitante, o que não se aplica ao caso concreto.
8. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de questões fático-
probatórias, inviabilizando a revisão das conclusões firmadas na origem. (...)
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.873.409/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE
COBERTURA
DE
EXAME.
MENOR
IMPÚBERE.
PAINEL
NGS
PARA
CRANIOSSINOSTOSES. DEFORMIDADE NO CRÂNIO. PATOLOGIA GRAVE. ROL
DA ANS. RECUSA INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SÚMULA 83/STJ.
PRECEDENTES DO STJ. VALOR PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente deve ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou
exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-
se proporcional e adequado, em razão da recusa em autorizar o exame médico
objeto da lide.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.064.961/RN,
em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que os
danos morais, no patamar fixado, se justificam, em síntese, em razão dos seguintes
fatos: (i) a frustração da legítima expectativa criada pela apresentação do apartamento
decorado, diverso do imóvel efetivamente entregue; (ii) a constatação de vícios
construtivos relevantes — como vazamentos, fissuras e impossibilidade de instalação de
ar-condicionado — que comprometeram a habitabilidade, segurança e conforto do bem,
privando a adquirente do pleno uso de um imóvel essencial.
Documento eletrônico VDA51640869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:32
Código de Controle do Documento: 15bbaaa9-fdcf-4c08-af6e-a5fecd7a954c

A propósito, trechos do acórdão recorrido:

No presente caso, a adquirente não apenas foi surpreendida com a entrega de um
imóvel que divergia do apartamento decorado apresentado no estande de vendas,
mas também enfrentou vícios construtivos significativos, afetando diretamente o uso
e gozo do bem adquirido. (...)
Assim, quando o consumidor é privado do pleno uso do bem essencial e de grande
valor, como um imóvel, de forma que tal privação compromete seu conforto,
segurança e qualidade de vida, o abalo moral se revela justificado.

A apresentação de um apartamento decorado como referência para a venda tem o
objetivo de criar uma expectativa legítima no comprador sobre as condições do
imóvel que será entregue.

Especificamente, a demandante foi levada a adquirir o imóvel acreditando que as
características apresentadas no decorado seriam correspondentes àquelas que
receberia.

A constatação de que a unidade entregue apresentava falhas graves como
vazamentos, fissuras e ausência de condições para a instalação de ar-condicionado
agrava a situação, causando não apenas uma frustração contratual, mas também
uma privação substancial do uso do imóvel, que deveria atender às expectativas
mínimas de habitabilidade e conforto.

A partir disso, o Tribunal de origem entendeu que "a indenização por danos
morais, fixada em R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade
".
dos fatos narrados
Assim, alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7 do
STJ.
Nesse contexto, sob qualquer perspectiva que se adote, não prospera o pleito
da parte agravante.
Em face do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar
a decisão de fls. 725-726 e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso
especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51640869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:32
Código de Controle do Documento: 15bbaaa9-fdcf-4c08-af6e-a5fecd7a954c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.257 / SP
Número Registro: 2025/0136851-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003544720228260451
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE : SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA - MG075171
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - SP463146
AGRAVADO
: NEUZA ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS : YARA REGINA ARAUJO RICHTER - SP372580
GUILHERME HENRIQUE DOMINGUES - SP407582
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE : SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - SP463146
Documento eletrônico VDA52002696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:32
Código de Controle do Documento: 8f95088e-82ba-4574-a23a-f1d2ce8ee7d9

AGRAVADO
: NEUZA ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS : YARA REGINA ARAUJO RICHTER - SP372580
GUILHERME HENRIQUE DOMINGUES - SP407582
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:32
Código de Controle do Documento: 8f95088e-82ba-4574-a23a-f1d2ce8ee7d9